Tribunal: TJDFT
Processo: 0751301-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0751301-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SERGIO RECK REU: REGINA CELIA BORGES DE LUCENA, CARLOS JOSE FERNANDES MAGNO, RODRIGO BEZERRA CORREIA, CAROLINE MILAGRE CORTES D E S P A C H O Vistos etc. Considerando a presença de pessoa incapaz no polo passivo da presente demanda rescisória, o regramento normativo processual vigente impõe a obrigatória intervenção ministerial neste segundo grau de jurisdição, medida necessária e cogente de molde a resguardar os interesses do curatelado, Carlos José Fernandes Magno, evitando-se, em último plano, futuras alegações de nulidade, posto que essencial à validade do processo. Ante o exposto, remetam-se novamente os autos à d. Procuradoria de Justiça para regular manifestação. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora